Tribunal: TCU
Processo: 031.751/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10776/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.751/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Barbara Pires da Silva (XXX.168.327-XX); Carmen Lucia da Silva (XXX.457.317-XX); Edilamar dos Santos Pereira da Silva (XXX.834.017-XX); Eunice Correa de Paula (XXX.228.277-XX); Giuseppe Maria Santalucia (XXX.501.267-XX); Jose Milton da Silva (XXX.326.537-XX); Leonam Lamego Cavalheiro (XXX.075.877-XX); Paulo Roberto Cotrim de Souza (XXX.247.937-XX); Waldair Conceicao dos Santos (XXX.482.607-XX); Wilson Oliveira de Assis (XXX.216.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.